Tribunal: TCU
Processo: 009.563/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299957, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299957, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE TRES CORACOES, ESTADO DE MINAS GERAIS, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3178/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1642/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Fausto Mesquita Ximenes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Outros instrumentos de transferências discricionárias de registro Siafi 299957 firmado entre o Ministerio do Trabalho e Previdência e o município de Três Corações - MG, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do projeto Programa Nacional de Inclusão de Jovens no município de Três Corações, estado de Minas Gerais", no valor de R$ 1.589.875,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.443.980,65. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Relatório de Supervisão, de 24/05/2013 (peça 50, p. 2- 12) , e o Despacho do Secretário de Políticas Públicas de Emprego - Substituto [apuratório] de 05/03/2021 (peça 51, p. 1) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 128-131) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.563/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fausto Mesquita Ximenes (XXX.296.386-XX) . 1.2. Unidade: Município de Três Corações - MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.